Tribunal: TJDFT
Processo: 0703651-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. TERRACAP. CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL EM SAMAMBAIA. ENERGIA ELÉTRICA. INFRAESTRUTURA BÁSICA CONSTATADA. LEI N. 6.766/1979. ATRASO NA ENTREGA DOS IMÓVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS RÉS NÃO CONSTATADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se observada a cumulação de pedidos indenizatórios na petição inicial, os quais possuem conteúdo econômico definido, afigura-se escorreita a r. sentença, ao atribuir à causa o valor correspondente à soma dos mencionados pleitos, nos moldes do art. 292, incisos V e VI, do CPC. Preliminar de impugnação ao valor da causa rejeitada.
2. Não há falar em deficiência de fundamentação da sentença, se o órgão julgador, ao apreciar o pedido de suspensão da execução em razão do pedido de recuperação judicial da devedora principal, indica, de forma sucinta, os fundamentos do seu convencimento, observando, pois, o padrão de decisões exigido pelo § 1o do art. 489 do CPC. Preliminar afastada.
3. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra a Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) e Ceb Distribuição S.A., julgou improcedentes os pedidos de indenização, por danos materiais e morais, deduzidos na petição inicial, decorrentes de suposta ausência de fornecimento, pelas rés, de infraestrutura elétrica básica aos imóveis adquiridos pelas autoras.
4. Nos termos do art. 2o, da Lei n. 6.766/79, “o parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento, observadas as disposições desta Lei e as das legislações estaduais e municipais pertinentes”.
5. O § 5o do aludido dispositivo legal esclarece que “A infra-estrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação”.
6. Anote-se que a infraestrutura elétrica a ser provida pelo loteador é aquela mínima necessária para a realização das obras, o que de fato se observa dos autos, sobretudo se constatada, por meio de prova fotográfica e imagens satelitárias, a existência de aparelhamento relativo à distribuição e fornecimento de energia elétrica ao imóvel.
7. No aspecto, deve ser destacado o conteúdo do ofício apresentado aos autos pelo Superintendente de Regulação dos Serviços de Distribuição da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), no qual foi expressamente pontuado que “a responsabilidade pela obra de conexão à rede de distribuição existente e a instalação de transformadores e/ou montagem eletromecânica de Estações Transformadoras (ET) para atendimento a empreendimento de múltiplas unidades consumidoras ou a unidade consumidora do Grupo A não são de responsabilidade da Terracap”.
8. Por sua vez, sobre a responsabilidade da concessionária responsável pelo serviço de distribuição de energia elétrica, há que se ressaltar que, nos moldes do art. 48 da Resolução Normativa n. 414 de 2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), “A distribuidora não é responsável pelos investimentos necessários para a construção das obras de infraestrutura básica das redes de distribuição de energia elétrica destinados ao atendimento dos empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras, observadas as exceções e condições específicas previstas nos arts. 48-A e 48-B para a regularização fundiária urbana de interesse social e para os empreendimentos do Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV”.
9. O § 7o do referido dispositivo regulamentar é claro ao assentar que “A responsabilidade pela infraestrutura para viabilizar o atendimento das solicitações de ligação de energia elétrica nas parcelas ainda não concluídas do empreendimento é do responsável pela implantação”.
10. A par de tal quadro, não há como imputar à CEB Distribuição S.A., tampouco à loteadora, Companhia Imobiliária de Brasília, ora apeladas, nos termos da aludida regulamentação, a responsabilidade pela implantação de infraestrutura elétrica específica para atendimento a empreendimento com múltiplas unidades consumidoras, a exemplo daquele levado a efeito pelas autoras, ora apelantes. Afigura-se escorreita, portanto, a r. sentença, ao julgar improcedentes os pedidos indenizatórios deduzidos na petição inicial.
11. Se o arbitramento de honorários com base no valor da causa acarretar quantia exorbitante e em desacordo com as peculiaridades do feito, no qual sequer houve dilação probatória e a prolação da sentença ocorreu em pouco mais de 1 (um) ano após o ajuizamento da ação, ressaltando-se a média complexidade da celeuma, revela-se escorreita a fixação equitativa dos honorários advocatícios, consoante preconiza o art. 85, § 8o, do CPC, com o objetivo de evitar excessos e o enriquecimento indevido de qualquer das partes.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.